Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-41.2022.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EFEITO DEVOLUTIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II - Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo a confissão do menor, corroborada pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, comprovam que o menor praticou o ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca.
III - Nos atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório.
IV - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
V – A gravidade do ato infracional, a reiteração na prática de outra infração grave e a insuficiência das medidas anteriores demonstram a pertinência da medida socioeducativa de internação.
VI - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.